Tribunal: TJMT
Processo: 1078788-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078788-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CAMPOS - CPF: 538.133.161-49 (RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1078788-54.2025.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VIVO S.A
.

Recorrida: MARIA DE JESUS CAMPOS.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR

- REJEITADA - COBRANÇA DE LINHA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a
preliminar de falta de interesse de agir, levantada pela recorrente, pois o antes de distribuir a presente demanda a recorrida procurou a empresa de telefônica de modo presencial e em razão de não obter uma solução amigável, distribuiu o processo.

2.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual alega a recorrida
que, embora seja titular do número telefônico (65) 9610-5779, foi surpreendida com cobranças relativas à linha (65) 99647-9270, que afirma jamais ter contratado. Relata que, ao buscar atendimento presencial, foi informada de que o cancelamento da linha indevida somente seria possível mediante pagamento de fatura no valor de R$ 48,00, quantia que acabou quitando. Contudo, após o pagamento, foi exigido o pagamento de fatura nova no valor de R$ 300,00 para efetivação do cancelamento, motivo pelo qual busca intervenção judicial.

3.

Apesar de a recorrente defender a legitimidade da cobrança, ela não comprovou a contratação da linha telefônica impugnada, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4.

Com isso, a recorrente não demonstrou a legalidade da cobrança, motivo pelo qual o juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do débito discutido na lide.

5.

Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

6.

O dano moral restou configurado em razão da recorrida ter tentado resolver a questão na via administrativa e ter havido a necessidade de judicializar a demanda.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026